Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE EM CARGO. PEDAGOGO – ORIENTADOR EDUCACIONAL. EQUIVALÊNCIA DO CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0710294-79.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão das nomeações para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que o edital consubstancia verdadeira lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos e que nele não há previsão de admissão de candidato por meio de certificado de licenciatura plena em Pedagogia, obtido com base na Resolução CNE/CP no 02/97. Postula a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o agravante volte a nomear os candidatos aprovados, para não comprometer o serviço público. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o Certificado de Formação Pedagógica apresentado pelo agravado cumpre os requisitos legais e editalícios para a posse no cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu o efeito suspensivo foi exposto que: “Consta do anexo III do edital do concurso público os requisitos para a posse no cargo de Pedagogo – Orientador Educacional: “diploma de curso superior em Pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em Orientação Educacional, devidamente reconhecido e registrado pelo Ministério da Educação (MEC).” (ID 224641566, pág. 45-46). A Resolução CNE n. 2/1997 prevê em seu art. 10o que “O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”. A mencionada Resolução amplia o alcance da docência nas redes de ensino fundamental e médio ao incluir profissionais formados em diversas áreas do conhecimento, equiparando-os, em termos de possibilidade de atuação, aos graduados em cursos superiores de Pedagogia. Esta equiparação é formalmente reconhecida, prevendo-se a equivalência entre os diplomas para fins de qualificação docente. Não obstante o art. 1o da referida resolução dispor que “A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução.”, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional – LDB assevera, em seu art. 62, que “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”. Nesse contexto, considerando que o agravado além do Certificado de Formação Pedagógica, apresentou certificado de curso de pós-graduação latu sensu em orientação educacional (ID 224641574), há a presença de indícios de regularidade nos documentos apresentados. Portanto, o Certificado de Formação Pedagógica Especial apresentado pelo agravado (ID 224641571) confere equivalência à Licenciatura Plena. Ressalte-se que a exigência de requisitos adicionais não previstos na LDB para a posse no cargo público viola o princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1967598 e 1941656 e STJ - EDcl no AREsp: 1458543 SP, este último in verbis: “(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, a Administração Pública não pode exigir formação para a habilitação ao magistério da educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental além da estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (...)”. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam nomeados os candidatos subsequentes, ante a possibilidade de inexistência de vagas futuras para a posse do agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”
5. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da validade do Certificado de Formação Pedagógica Especial apresentado pelo agravado, o qual possui equivalência à Licenciatura Plena. Com efeito, o agravado já laborou regularmente como professor pedagogo no Estado de Goiás, conforme termo de posse de ID 224641581 na origem. Demais disso, o agravado possui curso de pós-graduação latu sensu em orientação educacional, requisito necessário para a posse no cargo de Pedagogo – Orientador Educacional.
6. Convém destacar que a suspensão das nomeações dos candidatos subsequentes é imprescindível, porquanto as vagas previstas no edital foram devidamente preenchidas com as nomeações dos candidatos aprovados em melhor colocação, dessa forma as atuais nomeações são realizadas para preenchimento de vagas de cadastro reserva (vide documentos de IDs 224641568 e 224641566, pág. 39), ou seja, não há direito subjetivo do agravado à nomeação posterior, estando sua posse pendente de provimento judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
8. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNE n. 2/1997, arts. 1o e 10o; LDB, art. 62.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1967598, Rel. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 10.2.2025;
TJDFT, Acórdão 1941656, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5.11.2024;
STJ, EDcl no AREsp 1458543 SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 4.3.2024.